Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-91.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO ADQUIRIDO FORA DO DF. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO. LEI DISTRITAL N. 7.591/2024. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por contribuinte com o objetivo de afastar a exigência do IPVA/2025, sob o argumento de que a revogação da isenção prevista no art. 2o, XIII, da Lei Distrital n. 6.466/2019 — na redação vigente à época da aquisição de veículo elétrico, em 2024, em concessionária de outro estado — violou os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal. O pedido incluía também a abstenção de medidas administrativas restritivas e a expedição do CRLV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a restrição introduzida pela Lei Distrital n. 7.591/2024, que condicionou a isenção de IPVA à aquisição do veículo em concessionária localizada no Distrito Federal, pode produzir efeitos já no exercício fiscal de 2025, ou se sua aplicação imediata viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, gerando a inexigibilidade do tributo no referido exercício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nova redação do art. 2o da Lei Distrital n. 6.466/2019, dada pela Lei n. 7.591/2024, suprime a isenção anteriormente concedida a veículos elétricos adquiridos fora do DF, o que configura aumento indireto de carga tributária.
4. Conforme tese firmada no Tema 1.383 da Repercussão Geral (ARE 1.461.667/DF), qualquer revogação ou limitação de benefício fiscal que implique aumento indireto de tributo sujeita-se às anterioridades anual e nonagesimal, salvo exceções constitucionais expressas.
5. Embora publicada ainda em 2024, a Lei Distrital n. 7.591/2024 respeita a anterioridade anual, pois sua produção de efeitos está prevista para exercício financeiro posterior, qual seja, 2025.
6. Todavia, o IPVA permanece sujeito também à anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF, não estando entre os tributos excepcionados pelo §1o do dispositivo constitucional. Assim, a cobrança do IPVA/2025 com base em norma publicada em dezembro de 2024 viola o interregno mínimo de 90 dias.
7. A aplicação imediata da nova exigência viola a segurança jurídica e a legítima confiança do contribuinte, que adquiriu o veículo sob a égide da legislação anterior e contava com a isenção até 31/12/2027.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O IPVA está sujeito às anterioridades anual e nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "b" e "c", da CF, não se aplicando ao imposto a exceção prevista no §1o do mesmo artigo.
2. A revogação ou restrição de isenção de IPVA que implique majoração indireta do tributo somente pode produzir efeitos após o decurso do prazo de noventa dias, conforme exigência do princípio da anterioridade nonagesimal.
3. A exigência do IPVA/2025 com base em norma publicada em dezembro de 2024 viola a anterioridade nonagesimal e é, por isso, indevida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, "b" e "c", e §1o; CTN, arts. 111, II; 176, parágrafo único; 178. Lei Distrital n. 6.466/2019, art. 2o, XIII; Lei Distrital n. 7.591/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.383 da Repercussão Geral (ARE 1.461.667/DF); TJDFT, Acórdão 2003636, 0706403-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28/05/2025, DJe 11/06/2025.